Tribunal: TJMT
Processo: 1013079-46.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013079-46.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços Profissionais, Serviços Hospitalares, Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), JULIO CESAR SOARES PIMENTA - CPF: 688.547.141-00 (AGRAVADO), FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Mantem-se a decisão que indeferiu o pleito liminar se ausentes argumentos ou fatos capazes de ensejar a sua modificação.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1013079-46.2023.811.0000

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

AGRAVADO: JULIO CESAR SOARES PIMENTA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
BRADESCO SAUDE S/A
contra a decisão de indeferimento de efeito suspensivo proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 1013079-46.2023.811.0000

interposto contra decisão proferida em Ação de Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais nº 1030586-28.2022.8.11.0041 - 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada por
JULIO CESAR SOARES PIMENTA
, em que se deferiu a tutela antecipada.

De proêmio, fora interposto Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer manejada Julio Cesar Soares Pimenta, que deferiu o pedido liminar determinando que o custeio de tratamento médico.

No instrumental, os agravantes sustentaram que
“ao contrário do alegado pelo Agravado, não houve qualquer negativa para tratamento pleiteado, sendo certo que a primeira etapa da cirurgia foi devidamente custeada pela Agravada, sendo realizada em 21/01/23, no valor total de R$ 81.461, 80”.

Arguem que
“não consta pedido em sistema para segundo tempo cirúrgico, assim como o Agravado não comprova em nenhum momento a alegada negativa por parte da Agravante. Destaca-se que o pedido do beneficiário é imprescindível nestes casos para que seja possível efetuar o pagamento da nota, o médico e o 7 hospital deverão solicitar à Agravante, para que esta tome conhecimento do valor a ser pago e, posteriormente, realize o pagamento do segundo tempo cirúrgico”.

Verberam que
“patente a ilegalidade da referida expropriação, eis que, não bastasse a Agravante não ter sido intimada, a penhora foi efetivada sem qualquer decisão judicial, perpetrada apenas pelo simples pedido da Impugnada e de suas alegações, o que infringe o devido processo legal, garantido pela Constituição Federal de 1988”.

Com esses argumentos, pugnam pela concessão do efeito ativo e, por fim, o provimento do recurso para afastar a determinação de custeio de tratamento médico (ID. 171183673).

Sendo a liminar negada, interpôs o agravante, ainda, o agravo interno de ID nº

173507688. Em suas razões reitera os fundamentos acima expostos, e ao final requer a reconsideração da decisão que indeferiu o efeito ativo do recurso. Caso não seja exercido o juízo de retratação, postula pelo provimento deste recurso, devendo ser reformada a decisão, para que seja deferida a suspensão do tratamento médico.

Foram apresentadas as contrarrazões pela parte agravada.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
BRADESCO SAUDE S/A
contra a decisão de indeferimento de efeito suspensivo proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 1013079-46.2023.811.0000

interposto contra decisão proferida em Ação de Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais nº 1030586-28.2022.8.11.0041 - 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada por
JULIO CESAR SOARES PIMENTA
, em que se deferiu a tutela antecipada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade da irresignação, dela conheço, rememorando que o recurso de agravo interno tem por fundamento o artigo 1.021 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (...)

§ 2º. O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.”

Pois bem.

Do exame acurado da matéria vertida neste agravo interno, não vislumbro motivos para alterar a decisão agravada. Isto porque, conforme bem fundamentado na decisão interlocutória desta relatoria, não estão demonstrado o preenchimento dos requisitos que autorizam a concessão do efeito suspensivo, vejamos:

“Nos termos do art. 300 do CPC/2015, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

O art. 1.015, inciso I, do mesmo diploma legal também dispõe que, recebido o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.

Conforme entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça, a operadora do plano de saúde “pode limitar as doenças a serem cobertas não lhe sendo permitido, ao contrário, delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade constante da cobertura.” (AgInt no AREsp 1096312/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 04/12/2017).

Ressalta-se que o contrato está submetido às normas do Código de Defesa do Consumidor. Inclusive, pacificada tal orientação no egrégio STJ, foi editada a Súmula 469, com o seguinte teor: “Súmula 469. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.”

Com a aplicação do CDC, a ausência de estipulação neste sentido ou a abusiva exclusão milita em favor do consumidor, em interpretação ao art. 47 do dito texto legal, que estabelece que “As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”, justamente com o fito de manter o equilíbrio entre os contratantes.

Igualmente, deve incidir o disposto no art. 51, IV, § 1°, II, do CDC, segundo o qual é nula a cláusula que estabeleça obrigações consideradas iníquas, que coloquem o consumidor em desvantagem. Também, mostra-se exagerada a cláusula que restringe direitos ou obrigações inerentes à natureza do contrato, ameaçando seu objeto e equilíbrio, ou ainda que seja excessivamente onerosa ao consumidor.

Existindo disfunção social do contrato caso aplicada em desfavor do paciente, acometida de doença grave, deve ser resguardada a boa-fé contratual, em aplicabilidade aos artigos 421 e 422 do Código Civil:

“Art. 421. A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”

Destaca-se que, em havendo previsão prejudicial ao aderente de contrato de adesão, deve-se interpretar as cláusulas de maneira mais favorável a ele, nos termos do art. 423 do CC: “Art. 423. Quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente.”

Destarte, não pode o plano de saúde fazer preponderar sua vontade sobre os procedimentos recomendado por médico especialista na área, já que não há expressa vedação a cobertura ao procedimento e materiais no contrato, não podendo, em interpretação extensiva ao contrato, impor ônus ao consumidor.

Além do mais, vale dizer que deve ser priorizado o direito à saúde e à vida em relação ao direito contratual. No caso dos autos, não existe vedação para o que aflige a parte agravada.

Portanto, a defesa à vida, que no presente caso se desmembra na proteção da saúde, deve prevalecer e há de se levar em conta o custo do tratamento, na medida em que impor à consumidora o custeio deste procedimento é prejudicá-la sobremaneira, já que, ao menos do que se verifica dos autos, é adimplente com seu contrato.

Por fim, obstar o acesso ao tratamento perquirido, viola os princípios basilares preconizados na Carta Magna, em especial da Dignidade da Pessoa Humana.

Como ensina ALEXANDRE DE MORAES “o direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil".

Negar a realização do procedimento médico prescrito à paciente configura negativa ao direito fundamental à saúde, consagrado pela Constituição Federal, que impõe a assistência terapêutica integral.

O fato de eventual medida ser irreversível não desautoriza, sob qualquer hipótese, o deferimento das liminares, pois, caso contrário, certamente não existiria a possibilidade de se deferir tutelas antecipadas.

Ademais, em sendo caso de improcedência, poderá a agravante cobrar os valores despendidos.

Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso.”

Tal decisão se dá em razão de que é
"abusiva a recusa de custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar"
(AgInt no AREsp 1.433.371/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/9/2019, DJe de 24/9/2019).

Ademais, em uma análise de cognição sumária, própria quando da apreciação de tutela provisória de urgência, entendo que não estão preenchidos os requisitos autorizadores, para a concessão da medida liminar.

Em tais condições, justifica-se, por ora, a reafirmação da decisão do Relator que recebeu o recurso, como proponho à Câmara.

Pelo exposto, voto por negar provimento ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023